Tribunal: TJSP
Processo: 1005198-27.2017.8.26.0318
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-06
Data de publicação: 2021-11-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão e contradição. Inocorrência. Inexistência de vícios formais no v. acórdão. A divergência entre os votos dos componentes do órgão colegiado nos julgamentos realizados nos Tribunais não configura contradição. Além disso, o julgador não está obrigado a discorrer sobre todos os argumentos alinhavados pelas partes, nem dissertar sobre todos os dispositivos legais por

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão e contradição. Inocorrência. Inexistência de vícios formais no v. acórdão. A divergência entre os votos dos componentes do órgão colegiado nos julgamentos realizados nos Tribunais não configura contradição. Além disso, o julgador não está obrigado a discorrer sobre todos os argumentos alinhavados pelas partes, nem dissertar sobre todos os dispositivos legais por elas mencionados, cumprindo ao juiz, unicamente, analisar o litígio dentro dos estreitos limites da demanda, fundamentando o seu entendimento sobre o conflito e a solução pela qual o resolve de acordo com a sua convicção, com base em aspectos jurídicos que considerar relevantes ou pertinentes e na legislação que entender aplicável à espécie. Pretensão de rediscutir a matéria julgada no que se refere ao seu conteúdo substancial. Caráter infringente inadmissível na via eleita. Prequestionamento descabido. EMBARGOS REJEITADOS.